Tribunal: TJDFT
Processo: 0730096-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730096-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LAURIANE MATOS DA ROCHA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por LAURIANE MATOS DA ROCHA em face do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, originalmente vindicando tutela de urgência no fito de permitir “participar da entrevista de heteroidentificação que ocorrerá hoje, 11/09/2022, às 13h, de modo a garantir a continuidade de sua participação no certame”. A liminar foi indeferida em sede de plantão judicial (ID 39137974). Intimada para justificar a manutenção do interesse processual (ID 39156581), traz a autora aditamento da ação mandamental (ID 39571538), agora com o objetivo de aproveitar “a aprovação da heteroidentificação de outro certame (DPDF), possa ser convocada, nomeada e empossada no serviço público pelo regime de cotas, pela qual foi aprovada”. É cediço que, de acordo com o art. 5o, LXIX, da CRFB e o art. 1o da Lei 12.016/09, o mandado de segurança visa, fundamentalmente, proteger direito líquido e certo em face de ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. No caso em apreço, e das manifestações trazidas à lume até o momento, não se verifica de plano tanto o ato reputado como ilegal por parte da autoridade impetrada, e, principalmente, o direito líquido e certo que alega a autora ostentar. Assim, antes de proceder à admissibilidade da petição inicial (art. 10 da Lei 12.016/09), intime-se a parte autora para esclarecer, de maneira clara e objetiva, os requisitos legais que fundamentam o presente writ, sob pena de indeferimento da inicial. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator